Tribunal: TJES
Processo: 0000529-34.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Anulação de Débito Fiscal; Lançamento; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000529-34.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PANCAS
RECORRIDO: SIRLEI QUEDEVEZ DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000529-34.2022.8.08.0039
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE PANCAS
RECORRIDO:
SIRLEI QUEDEVEZ DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EXERCÍCIO DE 2022. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO. AUMENTO SUPERIOR AOS ÍNDICES INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO POR ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE DETERMINA NOVO LANÇAMENTO COM OS CRITÉRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município de Pancas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a ilegalidade do lançamento do IPTU referente ao exercício de 2022, determinando a realização de novo lançamento tributário com base nos mesmos critérios adotados no exercício financeiro anterior, mantendo-se improcedentes os demais pedidos formulados pela parte autora.

2. A controvérsia devolvida à apreciação da Turma Recursal restringe-se à legalidade da majoração do IPTU promovida no exercício de 2022, especialmente quanto à possibilidade de alteração significativa da base de cálculo do tributo em decorrência de recadastramento imobiliário, sem edição de lei específica em sentido formal.

3. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o aumento do valor cobrado a título de IPTU decorreu da atualização cadastral dos imóveis promovida pelo Município, após a contratação de empresa especializada, resultando em elevação expressiva do valor venal e, por consequência, do montante final do tributo, com majoração superior a 100% em relação ao exercício anterior.

4. Embora não se negue a possibilidade de o ente municipal promover recadastramento imobiliário e manter atualizado seu cadastro fiscal, tal providência não pode se confundir com simples atualização monetária da base de cálculo. Quando a alteração dos dados cadastrais implica aumento real e substancial do tributo, acima dos índices oficiais de correção monetária, resta configurada verdadeira majoração tributária, submetida, portanto, ao princípio da reserva legal.

5. O ordenamento jurídico tributário é claro ao exigir lei em sentido formal para a instituição ou majoração de tributos, bem como para a modificação de sua base de cálculo quando esta importe em torná-lo mais oneroso ao contribuinte. Assim, a alteração significativa do valor venal do imóvel, que repercute diretamente no cálculo do IPTU, não pode ser implementada por mero ato administrativo, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

6. No caso concreto, restou demonstrado que, à época do lançamento do IPTU de 2022, não havia legislação municipal vigente que autorizasse a majoração da base de cálculo nos moldes efetivados. A própria legislação posterior editada pelo Município previu a aplicação progressiva dos novos valores apenas para exercícios futuros, o que reforça a conclusão de que a cobrança impugnada carecia de respaldo legal no exercício em questão.

7. A sentença recorrida, ao reconhecer a ilegalidade do lançamento e determinar a realização de novo lançamento tributário com observância dos critérios adotados no exercício financeiro anterior, mostrou-se adequada e proporcional, pois preserva o princípio da legalidade tributária sem afastar, por completo, o poder de tributar do ente municipal.

8. No tocante aos demais pedidos formulados pela parte autora, especialmente quanto à indenização por danos morais e outras pretensões acessórias, o juízo de origem corretamente os julgou improcedentes, ante a inexistência de demonstração de violação a direitos da personalidade ou de circunstâncias excepcionais aptas a ensejar reparação extrapatrimonial, limitando-se a controvérsia à esfera patrimonial tributária.

9. As razões recursais do Município, embora extensas, não lograram infirmar os fundamentos da sentença, limitando-se a sustentar a legalidade genérica do recadastramento imobiliário e a inexistência de aplicação imediata da legislação posterior, argumentos que não afastam a constatação de majoração real do tributo sem lei específica autorizadora.

10. Diante desse cenário, inexistindo vício ou ilegalidade na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção integral, por seus próprios fundamentos, os quais se mostram em consonância com os princípios constitucionais que regem a tributação e com o conjunto probatório dos autos.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12. Sem custas. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)